Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-24.2014.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001944-24.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO
VERIFICADA
NO JULGADO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL
-
CONDENAÇÃO NA ORIGEM
-

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO E APRESENTAÇÃO DE PRAD
-
ÁREA CONSOLIDAD
A
DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS
-

INFERI
O
R A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS
-
ART. 67 DO CÓDIGO FLORESTAL
- ACLARAMENTO DA DECISÃO COM EFEITOS MODIFICADIVOS.

1.
Se a conclusão do Colegiado
considerou apenas
e tão somente que
a mera inscrição no CAR não elide responsabilidades,
sem
contudo
,
observar que
, de fato,
houve
a
an
á
lise e
aprova
ção do
aludido
Cadastro pelo
Ó
rgão ambiental
e conclusão de inexistência de passivo ambiental
, a questão
analisada
encontra-se omissa
, sendo,
portanto,
passível de aclaramento em sede de Embargos de Declaração.

2.
Tratando-se de
área
a que a

Lei
n.º
12.651/12
(art. 67)
conferiu tratamento diferenciado
e tendo
o desmate que ensejou
o
Termo de E
mbargo
caído por terra diante de
decisão administrativa
que,
além de reconhecer a consolidação da área, suspendeu o
aludido Termo de E
mbargo por estar a p
ropriedade regulari
zada pelo
Ó
rgão ambiental sem existência de passivo
, não
há raz
ão
para
se manter a
decisão que obriga o proprietário a
qualquer tipo de
reparação ou recuperação ambiental.

3. S
e

a própria legislação
florestal
dispensa o
Embargante
da recomposição da flora no local
,
não
se mostra
razoável
manter a
condenação
a ele

imposta na origem
.

4
. Embargos
de declaração
acolhidos
,
com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
foram
interpostos por
ROQUE ANTONIO GREGOLETTO

contra

o
A
córdão deste Sodalício que
deu parcial
provimento ao
seu Recurso de A
pel
ação

tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais ambientais para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de origem em seus demais termos

(id. 155487663).

O Embargante aduz em suas razões:

-
omissão
do
A
córdão
quanto
à
análise do CAR
validado e consolidação da área
;
ausência de passivo ambiental
,
bem como a emissão de autorização provisória de funcionamento permitindo a realização de atividades no mesmo local em que se determinou a recuperação da área
;

-
que
se faz imprescindível o pronunciamento do
T
ribunal
sobre
a aplicação do art. 67 do Código Florestal,
em se tratando de
propriedade desobrigada
a
recuperar eventual passivo de reserva legal quando constata
da
a abertura do perímetro anterior ao marco legal de 22/07/2008
.

Contrarrazões aduzindo
a
inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC
e
a mera pretensão do
E
mbargante em rediscutir a matéria
(id.

164331169
).

Embargos
tempestivo
s. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema
PJe
afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do acordão em
23
/
03
/202
3
,
pelo que
a interposição dos
A
claratórios
em
30
/0
3
/202
3
ocorreu dentro do prazo legal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

tratam-se
de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes,
interposto
s por
ROQUE ANTONIO GREGOLETTO

contra
o
A
córdão deste Sodalício que
deu parcial
provimento ao
seu Recurso de A
pel
ação
tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais ambientais para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de origem em seus demais termos
.

Sustenta o Embargante que o
A
córdão
foi omisso ao não analisar
que houve validação do CAR e consolidação da área; ausência de passivo ambiental
,
bem como a emissão de autorização provisória de funcionamento
,
permitindo a realização de atividades no mesmo local em que se determinou a recuperação da área
,
fazendo-se imprescindível o pronunciamento do Tribunal
sobre
a aplicação do art. 67 do Código Florestal,
sendo a
propriedade desobrigada
a
recuperar eventual passivo de reserva legal quando constata
da
a abertura do perímetro anterior ao marco legal de 22/07/2008.

De início,
tenho sempre
entendido
necessário
ressaltar que os
E
mbargos de
D
eclaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a
finalidade de solucionar o inconformismo da parte, co
nforme estabelece o art. 1.022
do CPC
,
de modo
que
,
para que

se tenha por
configura
do
os vícios
ali descritos
,
necessário
se faz
que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador
e
que a omissão, a contradição e
/ou
a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio
dos
A
claratórios

estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
A
córdão.

No caso versando, ao julgar o Apelo
, assim se
concluiu:

“
(...)
os autos revelam outros elementos de prova a validar a atuação ministerial, a saber:
Carta Imagem do IBAMA, demonstrando supressão ilegal de vegetação nativa com as respectivas coordenadas geográficas e registo fotográfico fotografias “in loco” (id. 135575214 - pp. 34/41) e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n.º 037/2010 (id. 135575214 - pp. 23/25).

Em que pese a adução do Apelante de que a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e sua adesão ao programa de Regularização Ambiental - MT Legal seriam suficientes para obstar a Ação Civil Pública promovida, afere-se dos autos que os requerimentos do CAR datam apenas de 03/8/2011 e 12/09/2012 (id. 135575218 - p. 17 e id. 135575219 - p. 11); a LAU - Licença Ambiental Única de 2011 e 2014 (id. 135575218 – pp. 18/48 e id. 135575219 - pp. 12/28); os imóveis foram inscritos em julho/2015 (id. 135575220 - pp. 16/21); a Autorização Provisória de Funcionamento Rural foi emitida em novembro/2015 (id. 135575220 - p. 24) e o Termo de Compromisso Ambiental do Programa de Regularização Ambiental - MT Legal, assinado em novembro/2015 (id. 25/28), ou seja, tudo após a constatação do dano ambiental, ocorrido em julho/2010
.

Por conseguinte,
a regularização posterior não macula o procedimento administrativo que visa apurar o dano ambiental
, muito menos elide o interesse de agir conferido ao Autor da ação.

(...)

Destaca-se ainda que
embora a Lei n.º 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal de 1965 (Lei n.º 4.771/65), não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais
. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização
.

(...)

No caso,
a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante ocorreu em 2010
.

Outrossim,
ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o fato não o isenta da responsabilidade obre a conduta irregular constatada
, o que justifica o interesse de agir do Autor/Apelado.

(...)

O juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas (testemunhal e pericial), pois o acervo dos autos lhe permitiu julgar o feito de forma antecipada, vislumbrando a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que, no caso, decorreu do exercício de atividade sem licença ambiental e destruição de 151,10 há de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente e
ainda que arguido o desmatamento em área consolidada, os autos evidenciam que a degradação ambiental consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante ocorreu em julho/2010, ou seja, após o marco legal do art. 3º, IV, do Código Florestal
, dispondo que:
(...).

Com efeito,
a Carta Imagem do IBAMA e as imagens obtidas, demonstram não se tratar de área consolidada, vez que o desmate ilegal ocorreu após 22/07/2008
. Por isso não há falar-se na aplicabilidade do art. 67 e 68 do Código Florestal
”
.

A
princípio, pelas conclusões acima
reproduzidas
não haveria
que
se falar em
presença de
vícios do art. 1.022 do CPC
.

Entretanto,
de fato,
para tais conclusões
não
se
levou em consideração que
,
embora
constado em primeiro momento
que o
desmate irregular
tenha ocorrido
no ano de 2010 (após o marco legal de que trata o
art. 3º, IV, do Código Florestal
) e que a mera inscrição no CAR não elide responsabilidades,

em verdade não se atentou a que
o CAR foi
finalizado/
aprovado pelo
Ó
rgão ambiental
(id.
135575223
- pp. 11
/17).

Com efeito, o Parecer de aprovação consignou
:

“
Devido a área
ser
menor que 4 módulos fiscais
no ano de 2004, a propriedade
se enquadra

no Art. 67 da Lei 12.651/2012 e Art. 40 do decreto 1.031 de 02/06/2017
.

Área consolidada foi vetorizada conforme imagem Sentinel 2 do ano de 2018 e
juntamento

do
aux
í
lio
do USO CONSOLIDADO da Base de
Refer
ê
ncia
do SIMCAR
”
(
g.n
.)

(id. 135575223 - p.
14
).

Adema
i
s, o
E
mbargante trouxe
à
colação documento novo
,

emitido
em 17/03/2023 (
após
o
Acórdão de
A
pelação
- j. em 14/03/2023
)
,
consistente n
a
D
ecisão
Administrativa
do IBAMA a respeito do desembargo, de onde se extrai a informação no sentido de que:

“
A área objeto do Termo de Embargo n°. 581984C é menor do que quatro módulos fiscais, com desmates consolidados (anterior a 22/7/2008).

O CAR da propriedade denominada Lote 09 e 10 Gleba Santa Felicidade está aprovado e validado sem passivo pela SEMA/ MT
”
(
g.n
.) (id.
163580194
).

A conclusão do Apelo, embora tenha sido no sentido de não ser aplicável o art. 67 da Código Florestal, frise-se,
havia considerado a mera inscrição no CAR
, ou seja, levando em consideração que teria havido apenas o início do processo de regularização da propriedade rural junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), fato que por si só não isentaria o Apelante/Embargante da responsabilidade sobre a conduta constatada.

Ocorre que se trata, na verdade, de área consolidada que não superava 04 (quatro) módulos fiscais até a data de 22/07/2008
, de modo que
o Acórdão partiu de premissa equivocada ao ter considerado apenas o início do processo de regularização,
no qual
as informações são apresentadas unilateralmente pelo interessado.

Todavia, após a análise e aprovação
,
houve a
devida
confirmação pelo
Ó
rgão público ambiental das informações ali descritas,
o que
permite
concluir que se trata d
e desmate em área consolidada, inexistência de passivo ambiental e suspensão do Termo de Embargo,
e, via de consequência, faz com que
a decisão mere
ça
o devido aclaramento.

Com efeito, d
ispõe o art. 67 do C
ó
digo Florestal
(
Lei
n.º
12.651/12
)
:

“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”.

(negritei)

No caso houve, portanto, a comprovação que o Embargante não apenas deu início ao
processo de regularização da
sua
propriedade rural junto
ao
Ó
rgão ambiental
,
mas que
o CAR foi devidamente analisado e finalizado, concluindo-se pela inexistência de passivo.

Diante desse qua
d
ro,
o fato
é
que a área objeto do
Termo de
Termo de Embargo
n.º
581984-C é daquelas às quais a Lei
n.º
12.651/12 conferiu tratamento diferenciado
, ou seja,
como é inferior a
0
4
(quatro)
módulos fiscais, a reserva legal será constituída com a vegetação nativa existente em 22
/07/
2008
.

Além
disso,

o
desmate que ensejou o
aludido Termo de E
mbargo
caiu por terra quando
a decisão
administrativa, além de
reconhece
r
a consolidação
da área, suspendeu o embargo
pelo fato de
estar a p
ropriedade regulari
zada pelo
Ó
rgão ambiental, sem existência de passivo
, de modo que
a área destinada à reserva legal seria tão somente aquela existente em 2008
e o
remanescente da propriedade seria passível de utilização, não demandando
qualquer tipo de
reparação ou recuperação ambiental.

Portanto, se
a própria legislação dispensa o
Embargante
da recomposição da flora no local (
art
. 67,
do Código Florestal
) não é razoável a manutenção d
a
condenação que
lhe fora
imposta
na origem
.

Ante o exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração
e
a eles atribuo efeitos infringentes
, para dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto
e julgar improcedente o pedido inicial
da
A
ção
C
ivil P
ú
blica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023